Tribunal: TJMT
Processo: 1037246-04.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037246-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CREODETE DA COSTA PRADO MARTINS - CPF: 831.031.801-44 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSE RECURSAL EXCLUSIVO DO ADVOGADO. PREPARO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para realização de procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho, determinando a realização da cirurgia, retificando o valor da causa e deixando de fixar honorários advocatícios. O recurso volta-se exclusivamente contra a ausência de fixação de honorários sucumbenciais e contra a retificação do valor da causa.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo advogado da parte beneficiária da justiça gratuita, cujo objeto é exclusivamente a fixação de honorários sucumbenciais, está sujeito ao preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 5º, do CPC; e (
ii
) determinar se a ausência de recolhimento do preparo ou comprovação de hipossuficiência pelo causídico acarreta a deserção do recurso.

III. R
azões de decidir

3. O recurso que versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais possui interesse jurídico exclusivo do advogado, não se estendendo a ele, automaticamente, o benefício da justiça gratuita concedido à parte.

4. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza alimentar e caráter autônomo, constituindo direito próprio do patrono, conforme entendimento do STF e do STJ.

5. O artigo 99, § 5º, do CPC impõe ao advogado que recorre exclusivamente para discutir honorários o dever de comprovar recolhimento do preparo recursal ou demonstrar sua hipossuficiência, sob pena de deserção.

6. A ausência de comprovação do preparo ou da hipossuficiência pelo patrono, somada à apresentação de manifestações meramente reiterativas e procrastinatórias, inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O recurso que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios de sucumbência pertence ao advogado e não está abrangido pela gratuidade da justiça concedida à parte. 2. A ausência de recolhimento do preparo ou de comprovação da hipossuficiência econômica do advogado acarreta a deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, § 5º, 1.007, § 4º e 1.001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1572165 SP 2019/0254454-4, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3 - Terceira Turma, j. 8.6.2020; STF,
AgR
AI n. 622055 BA - BAHIA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10.2.2015.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para realizar procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho.

A sentença de primeiro grau determinou a realização do procedimento cirúrgico, retificou o valor da causa e não fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o juízo de primeiro grau retificou equivocadamente o valor da causa e deixou de fixar honorários advocatícios conforme disposto no artigo 85,
§
2º, do Código de Processo Civil. Requer a manutenção do valor inicialmente atribuído à causa e a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Após a interposição da apelação, este relator proferiu despacho reconhecendo que o recurso versava exclusivamente sobre honorários de sucumbência não fixados, aplicando o artigo 99, § 5º, do Código de Processo Civil. Determinou-se a intimação do causídico para que, no prazo de 15 dias, comprovasse o recolhimento do preparo em dobro ou demonstrasse sua hipossuficiência econômica mediante documentação específica.

O causídico opôs Agravo Interno contra o referido despacho, alegando que a gratuidade da justiça deferida à parte requerente dispensaria as exigências impostas. O Agravo Interno não foi conhecido por ter sido interposto contra despacho de mero expediente, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, o patrono apresentou nova manifestação reiterando os mesmos argumentos e insurgindo-se contra as determinações proferidas. Em resposta, este relator proferiu decisão detalhada explicitando os fundamentos jurídicos da aplicação do artigo 99,
§
5º, do Código de Processo Civil, esclarecendo que a gratuidade da justiça é personalíssima e não se estende automaticamente ao advogado quando o interesse recursal é exclusivamente deste.

A decisão determinou ainda a retificação do polo ativo do recurso para que constasse o causídico como apelante, tendo em vista a natureza do interesse recursal, e admoestou que novas petições reiterando argumentação já rejeitada acarretariam a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Por fim, o advogado apresentou nova manifestação protestando contra a retificação do polo ativo e requerendo encaminhamento dos autos à Corregedoria.

Durante todo o prazo concedido para cumprimento da determinação inicial, o causídico não comprovou o recolhimento do preparo nem demonstrou sua hipossuficiência econômica, limitando-se a apresentar manifestações procrastinatórias que foram devidamente rejeitadas.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação, especificamente quanto ao recolhimento do preparo recursal.

O presente recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios de sucumbência não fixados na sentença de origem. Tal circunstância atrai a
incidência
do disposto no artigo 99,
§
5º, do Código de Processo Civil, que estabelece expressa e inequivocamente:

"Na hipótese do
§
4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade."

A redação normativa não admite interpretação divergente. Quando o recurso tem por objeto exclusivo a discussão de honorários advocatícios, como ocorre na espécie, o interesse jurídico é do patrono, não da parte beneficiária da gratuidade da justiça. Esta distinção deriva da própria natureza jurídica dos honorários de sucumbência, que constituem direito autônomo do advogado, não do constituinte.

Tal afirmação é corroborada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS. ART. 99, § 5º, DO CPC/2015. ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recurso versa exclusivamente sobre a cobrança de honorários advocatícios, que pertencem ao advogado, e os benefícios da justiça gratuita foram deferidos apenas ao seu cliente, de modo que é de rigor a aplicação do
art
. 99, § 5º do CPC/2015. 2. O art. 99, § 5º, do CPC/2015 dispõe que "o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. 3. Constatada a inexistência do recolhimento do preparo recursal, caberá ao relator intimar o interessado para que faça seu recolhimento, em dobro, ou demonstre que também faz jus ao benefício.
4. No caso vertente, o relator da apelação intimou o advogado para recolhimento em dobro do preparo, nos termos da legislação de regência, o que não foi atendido pelo interessado e ensejou o não conhecimento do apelo. Assim, constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno improvido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1572165 SP 2019/0254454-4, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3 - Terceira Turma, j. 8.6.2020) (Destaquei)

Os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar e constituem direito autônomo do advogado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF,
AgR
AI n. 622055 BA - BAHIA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10.2.2015)

Por conseguinte, quando o recurso objetiva exclusivamente a fixação de honorários advocatícios não estabelecidos na sentença, o interesse processual é do próprio causídico, não se confundindo com os interesses da parte representada.

O benefício da gratuidade da justiça é personalíssimo, não se estendendo automaticamente ao patrono da parte. O artigo 98 do Código de Processo Civil confere isenção de custas e despesas processuais exclusivamente ao beneficiário, não abrangendo interesses patrimoniais do advogado.

O propósito do
§
5º do artigo 99 reside precisamente nesta distinção: quando o recurso discute honorários advocatícios, o verdadeiro interessado é o causídico, que deve demonstrar sua própria condição de hipossuficiência econômica para fazer jus à isenção do preparo.

O exame detido das razões recursais
evidencia
que a apelação versa unicamente sobre: (i) retificação do valor da causa; e (
ii
) fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor da causa.

A primeira questão possui reflexos diretos na segunda, pois o percentual dos honorários incide sobre o valor da causa. Ambos os pedidos gravitam em torno da fixação dos honorários advocatícios não estabelecidos na sentença de origem, caracterizando interesse exclusivo do causídico.

Foi determinado ao causídico que, no prazo de 15 dias, comprovasse o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007,
§
4º, do Código de Processo Civil, ou demonstrasse sua hipossuficiência econômica mediante documentação específica.

Durante o prazo concedido, o patrono apresentou Agravo Interno, que foi rejeitado por ter sido oposto contra despacho de mero expediente, conforme artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, foram apresentadas novas manifestações reiterando argumentação já rejeitada, sem atender à determinação de comprovação do preparo ou da hipossuficiência.

As manifestações inconformadas não podem ser admitidas como cumprimento da determinação judicial, haja vista que foram prontamente rechaçadas e indeferidas durante o prazo para cumprimento.

O não atendimento à determinação de recolhimento do preparo ou demonstração da hipossuficiência econômica do advogado, nos termos do artigo 99,
§
5º, do Código de Processo Civil, acarreta a deserção do recurso.

O
pedido de encaminhamento dos autos à Corregedoria carece de fundamento, considerando que houve determinação expressa para retificação do polo ativo
na parte final da decisão de
Id 310947858
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99,
§
5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025